Tribunal: TJMT
Processo: 1017830-42.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017830-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (PACIENTE), Juizo da Vara Unica da Comarca de Itiquira (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017830-42.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, II, III, IV) – AGENTE FORAGIDO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PARTICIPAÇÃO VIRTUAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL – TESE MAJORITÁRIA PELO INDEFERIMENTO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme majoritária orientação das Cortes Superiores, ostentada a condição de foragido, deve o réu arcar com o ônus de sua desídia. Nessa situação, não há falar em violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento de sua participação virtual em audiência.

A concessão de permissão para participação em ato judicial solene de forma virtual, por agente foragido, caracteriza verdadeiro desprezo às determinações judiciais e afronta aos princípios da lealdade e boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017830-42.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Iander Cassio Teodora Ortega
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Conforme se verifica dos autos, o paciente responde ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, II, III, IV) e teve a prisão preventiva decretada em
11/setembro/2023
e, desde então,
está foragido
.

Nesse contexto, a impetrante sustenta-se que haveria constrangimento ilegal ao paciente, por ter sido indeferida a realização de seu interrogatório por videoconferência. Aduz que não há razões ou impedimento legal para que o paciente mesmo foragido, participe de audiências ou outros atos solenes por videoconferência, sendo o indeferimento uma afronta aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais do réu.

Assim, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
com o efeito de determinar ao juízo singular a realização de novo ato de interrogatório, por videoconferência (id. 223398163).

O pleito liminar foi indeferido (id. 223645684) e o juízo singular prestou informações, noticiando que a solenidade foi realizada no dia 28/junho/2024 (id. 225593176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 229895675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017830-42.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/junho/2024, em razão do indeferimento de sua participação por meio audiovisual (videoconferência).

Conforme se observa dos autos, o juízo singular não permitiu que o paciente realizasse seu interrogatório de forma on-line, sob os seguintes fundamentos:

[...] Com relação ao interrogatório do réu IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, a defesa pugnou pela realização do ato virtualmente.

No entanto, pela magistrada, foi negada a possibilidade do referido acusado de ser interrogado, ainda que por vídeo, uma vez que o réu se encontra foragido (mandado de prisão preventiva em aberto) e, portanto, não seria possível auferir a sua real identidade, além de ser uma violação ao princípio da boa-fé objetiva e um desprezo às determinações judiciais.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado sobre o tema: “[...]3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em 10/2/2023 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 902.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

A magistrada condicionou a participação do acusado e a realização de seu interrogatório à sua apresentação em juízo ou à delegacia mais próxima, se dispondo, inclusive, a suspender o ato para tal providência fosse adotada. Contudo, a defesa técnica e o acusado não manifestaram interesse nesses termos. [...]
(
sic,
id. 223398163).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem a uníssona compreensão de que
réus foragidos não têm direito à participação em audiência de instrução
online

(videoconferência), notadamente porque a admissão de tal situação caracterizaria verdadeiro desprezo às determinações judiciais e afronta aos princípios da lealdade e boa-fé processual.

Ilustrativamente, destaca-se julgados das Turmas do STJ:

[...] 1. Como é de conhecimento, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo.

2. Nessa linha de intelecção, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais (AgRg no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 902.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 20/05/2024).

[...] Sobre o tema, ‘[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, 'a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza’ (AgRg no HC n. 825.382/SP)

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 911.661/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 24/06/2024).

Por outro lado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, observa-se que a questão ainda possui singela controvérsia, havendo posicionamentos recentes em ambos os sentidos.

Acolhendo a tese da impetrante, a Segunda Turma do STF, em
29/abril/2024
,
por maioria
, acompanhou o voto condutor do e.
Ministro

Edson Fachin
, considerando que a circunstância de o agente estar foragido não impõe restrições ao exercício de defesa, em especial ao direito de presença e participação nos atos judiciais.

Confira-se parte da fundamentação exposta no voto condutor do acórdão:

[...] não há justo motivo para negar ao réu foragido o

direito de se fazer presente em audiência virtual, previamente designada pelo magistrado. A existência de mandado de prisão pendente de execução não consiste em impedimento legal para a participação do acusado no ato.

Ademais, o fato de o paciente não se apresentar à Justiça não implica renúncia tácita ao direito de presença e participação em audiência virtual. A presunção de renúncia a tais direitos revela-se ainda mais descabida quando há pedido expresso da defesa em sentido contrário. Ora, a possibilidade de o réu foragido comparecer espontaneamente e exercer autodefesa em audiência presencial é inquestionável, igualmente deve ser nos casos de audiência virtual. Com efeito, o direito ao comparecimento espontâneo não deve ser condicionado à forma de realização do ato processual (presencial ou virtual).

Para além disso, a meu ver, tampouco há razoabilidade em estabelecer tal óbice.
A uma, porque o réu foragido que participa de audiência virtual assume o risco de ser localizado pelo Estado - legítimo interessado no cumprimento da ordem de prisão. A duas, porque deveria o Estado estimular a participação do acusado nos atos processuais, a fim de concretizar o devido processo legal substancial. Ao fazê-lo, o Estado garante ao acusado não apenas o direito formal de presença, mas também assegura-lhe o direito de exercer o contraditório e a autodefesa, bem como de influir na decisão a ser proferida pelo juiz.
[...]

Conforme assentei na decisão liminar, a relação de causa e efeito estabelecida pela autoridade coatora (foragido, logo impedido de participar dos atos instrutórios) não está prevista em lei.
Ainda que estivesse, a meu ver, não se coadunaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual o processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65), mormente do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). [...]
(STF, HC 233.191/SP, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/04/2024).

No entanto, o
posicionamento majoritário
do Supremo Tribunal Federal
não reconhece a nulidade
da ausência de participação do agente na solenidade, mormente porque inexiste previsão legal ou direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, além de entender não ser lícito à parte invocar vício para o qual concorreu em sua produção, pois atenta contra os preceitos da boa-fé objetiva e cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesse sentido, confira-se julgados da Primeira e Segunda Turma:

[...] Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2.
Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.
[...]
(STF, HC 238.659/SP, Relator Alexandre de Moraes,
Primeira Turma
, julgado em 15/04/2024).

[...] Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. [...]
(STF, HC 226.723/SP AgR, Relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma
, julgado em 20/05/2024).

Diante desse debate e ausência de posicionamento solidificado pela jurisprudência, tenho a aderir à maioria, notadamente porque não soa jurídico, tampouco justo, que o Estado-Juiz permita que o réu foragido se utilize das inovações tecnológicas para continuar desrespeitando decisão judicial.

Primeiro, porque não há previsão legal que conceda ao réu a escolha da data, local ou meio em que será ouvido pelo juízo, pois tal prerrogativa é exclusiva da autoridade judicial, que designará o ato e intimará os envolvidos, o que de fato ocorreu
in casu.

Segundo, porque não é lícito ao réu permanecer em descumprimento de decisão judicial e somente comparecer aos autos quando bem entender, tentando inclusive criar nulidades para posterior alegação. Aqui, cabe relembrar e aplicar os princípios da boa-fé processual, lealdade e cooperação entre os sujeitos do processo.

Terceiro, porque sob a perspectiva do art. 565 do Código de Processo Penal, não poderá a parte arguir nulidade a que haja dado causa ou que tenha concorrido. Em outras palavras, ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza.

Por último, porque o ingresso do agente na audiência de instrução, de forma virtual, estando ele foragido da Justiça, soaria como uma espécie de
“autorização judicial”
para que ele se mantenha foragido e, ao mesmo tempo, participando dos atos do processo como se livre estivesse, de acordo com suas conveniências.

No caso em tela, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido, sendo inclusive oferecido que a solenidade fosse suspensa até que o agente se apresentasse em alguma delegacia ou juízo próximo, o que não foi aceito pela defesa.

Dessa forma, apesar de anteriormente ter me posicionado de maneira diversa, em observância à compreensão majoritária das Cortes Superiores, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.

Por fim, ressalta-se que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, se pronunciado, o paciente poderá se fazer presente na sessão de julgamento e, se desejar, apresentar sua versão ao Conselho de Sentença.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024